Tribunal: TJMT
Processo: 0021110-77.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021110-77.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MARA ADRIANA JAUER - CPF: 784.874.710-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
ISS
–
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
–
TRIBUTO INEXIGÍVEL
–
COMPROVAÇÃO DE BAIXA

NO CONSELHO REGIONAL
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviço, a teor do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 116/2003.

2. A desatualização cadastral não autoriza a cobrança de ISS sobre hipotética prestação de serviço, uma vez que a ocorrência do fato gerador deve ser certa para que o tributo seja exigido.

3.
Impossibilidade de cobrança por inocorrência do fato gerador, uma vez que restou demonstrada que a parte Apelada não exe
rcia mais a profissão no Município, tendo mudado de estado
.

4. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Mara Adriana
Jauer
, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ISS Fixo relativo aos exercícios de 2008 e 2009, determinando, assim, a extinção da execução fiscal.

O Município de Tangará da Serra, inconformado, sustenta a possibilidade do fato gerador do ISS e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

C
ontrarrazões
em ID 200247198, na qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de
admissibilidade
, conheço d
o
apelo.

A questão a ser analisada diz respeito a crédito tributário de ISS lançado em nome da apelante, fisioterapeuta autônoma, que alega não mais residir no Município de Tangará da Serra
desde 2008
, quando passou a residir em
Santa Maria/RS, conforme documentos em ID 200247189
(fls.
23/38
).

No caso
dos autos, verifica-se que a
parte A
pelada
apresentou comprovação de pedido de baixa de alvará de funcionamento ainda no exercício de 2007, evidenciando a inexistência de atividade econômica no município de Tangará da Serra nos exercícios fiscais de 2008 e 2009.

Ademais, o Apelante não comprovou a prestação do serviço de fisioterapeuta no Município ou o fato gerador do tributo em questão. Assim, não se desconhece que a autora não manteve atualizado o cadastro municipal.

Todavia, trata-se de descumprimento de obrigação acessória, que não autoriza o Município a exigir o tributo sobre hipotética prestação de serviço. Tal descumprimento gera eventual aplicação de multa, se prevista na legislação municipal em vigor.

É nesse sentido o entendimento dos Tribunais
pátrios, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. I
SS. PROFISSIONAL AUTONÔMA. INSCRIÇÃO ATIVA NOS REGISTROS FISCAIS DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE A APELADA NÃO ATUOU NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. FATO GERADOR DO IMPOSTO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. "A anotação de profissional autônomo nos cadastros do Setor de Arrecadação Fiscal da Fazenda Pública faz presumir potencial prestação de serviço. Nada obstante,
havendo prova suficiente de que não houve efetiva prestação de serviço no período em que fora exigido o tributo, resta afastada a ocorrência do fato gerador
, revelando-se indevida a respectiva cobrança" (TJSC, Apelação Cível n. 0004343-39.2009.8.24.0015, de Canoinhas, rel. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 06-06-2017). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50002996720218240144 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000299-67.2021.8.24.0144, Relator: Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Público) [
g.n
]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
ISS
E TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal – Recurso interposto pelo Município. FATO GERADOR – CADASTRO MUNICIPAL –
O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviço, a teor do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 116/2003 – Desatualização cadastral que não autoriza a cobrança de ISS sobre hipotética prestação de serviço, uma vez que a ocorrência do fato gerador deve ser certa para que o tributo seja exigido – Prova produzida pela executada demonstrando que não mais exercia a profissão como autônoma no Município
–
Conjunto probatório que permite afirmar que a executada não presta mais o serviço – Inocorrência do fato gerador – Tributo inexigível
– Precedente desse E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1592023-68.2018.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 21/03/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2023) [
g.n
]

Apelação e Reexame Necessário – Embargos à Execução Fiscal - ISS – Exercício de 2009 -
Ausência de fato gerador
- Lançamento tributário, ante a existência de cadastro ainda não encerrado -
Inexistência de prova de que tenha o autor praticado o fato gerador do (s) tributo (s) exigido (s) na respectiva ação de execução fiscal
- Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, CTN) mas é insuficiente para demonstrar que houve fato gerador do referido tributo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18ª Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.

(TJ-SP - Apelação: 1050653-74.2019.8.26.0114 Campinas, Relator: Marcelo L
Theodósio
, Data de Julgamento: 23/04/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024) [
g.n
]

Dessa forma, a
sentença recorrida bem apreciou a matéria fática e jurídica, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ISS para os exercícios mencionados. Em que pese o argumento do Município apelante, não se vislumbra elementos novos capazes de
anula
r a decisão recorrida.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois corretamente aplicou o direito à espécie, garantindo a correta interpretação das normas tributárias pertinentes e respeitando o devido processo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024